Tribunal: TCU
Processo: 013.957/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7762/2021-TCU-Segunda Câmara Aprecia-se, nesta oportunidade, expediente intitulado "Defesa Administrativa" (peças 18 a 41), por meio do qual a requerente, Sra. Elza Moreira Brandão, solicita a manutenção da percepção de benefícios de forma cumulada, a saber: pensão militar de Tenente-Coronel Médico (deixada por cônjuge), pensão por morte do INSS em razão de trabalho como médico (deixada por cônjuge) e aposentadoria própria (por idade, pelo INSS); Em síntese, cuidam os autos de Pensão Militar, em que esta Corte de Contas considerou legais diversos atos pensionais em favor tanto da requerente quanto de outros pensionistas, por meio do Acórdão 5657/2017-TCU-Primeira Câmara (Peça 15); Considerando que, após o referido decisum , a Sra. Elza Moreira Brandão ingressa com o expediente em exame, informando ter sido "cancelado direito legítimo, com excesso de poderes de autotutela da Administração Pública, sem o devido processo legal, contraditório ou ampla defesa" (Peça 18, p. 13) e que "a percepção das duas pensões (militar e civil) advindas do falecimento do marido da Requerente se devem à possibilidade excepcional constitucional de cumulação de remuneração de cargos de médico" (Peça 18, p. 20); Considerando que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão prolatado, haja vista tratar-se de decisão favorável à requerente, não tendo sido apontados os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, tampouco tendo a aludida peça sido nomeada como recurso; Considerando que a requerente se insurge contra o cancelamento da acumulação de proventos que fora detectada em rotinas periódicas de controle realizadas, após à prolação do Acórdão 5657/2017-TCU-Primeira Câmara , pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, nas quais são identificados indícios de irregularidades, posteriormente noticiados aos órgãos e entidades pagadores para as devidas apurações e saneamentos, conforme cada caso; e Considerando que, dessa forma, qualquer questionamento acerca do cancelamento da acumulação dos proventos deve ser reportado ao órgão ou entidade pagadora. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber o expediente apresentado pela Sra. Elza Moreira Brandão como mera petição, sem prejuízo de encaminhar os autos à Sefip, para apreciação das peças 18 a 41 e adoção das medidas de sua alçada, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, cientificando-se a responsável acerca desta deliberação, de acordo com o parecer da Serur: 1. Processo TC- Processo 013.957/2017-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Elza Moreira Brandão (XXX.797.047-XX) 1.2. Interessados: Alcelia Aguiar Russo (XXX.523.947-XX); Ana Maria Grasselli (XXX.713.210-XX); Ely Oliveira de Carvalho (XXX.016.497-XX); Elza Moreira Brandão (XXX.797.047-XX); Lindalva Gadelha Xavier (XXX.787.354-XX); Luzia Gomes da Silva (XXX.159.575-XX); Maria Celia M. de Souza (XXX.628.607-XX); Maria Cristina Noronha (XXX.954.876-XX); Maria Elizabeth N. Viana (XXX.585.576-XX); Maria Fernanda Noronha (XXX.533.846-XX); Maria Luzia Noronha Barbosa (XXX.018.276-XX); Maria Regina Noronha (XXX.393.496-XX); Millene R. Morgado dos Santos (XXX.792.062-XX); Suzana de Carvalho Magalhães (XXX.121.817-XX); Teresa Cristina Silva de Oliveira (XXX.561.305-XX); Valeria Cristina de Macedo Silvva (XXX.298.384-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Carolina Sampaio Dias, OAB/RJ 127.943. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.